Tribunal: TJBA
Processo: 0500844-56.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500844-56.2018.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLEUZA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
RONALDO PINTO RAMALHO

APELADO: SOCIEDADE BRASILEIRA DE AMPARO A SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
JACQUES JAMES RONACHER PASSOS JUNIOR, SAM MICHEL PEREIRA DE OLIVEIRA RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO
“A NON DOMINO”
. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DUPLICIDADE REGISTRAL OU DE CORRESPONDÊNCIA TOPOGRÁFICA ENTRE OS IMÓVEIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVIMENTO PARCIAL PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por espólio de Pedro Moreira contra sentença que extinguiu ação declaratória de nulidade de matrícula imobiliária cumulada com reintegração de posse, com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição da pretensão. Alegaram que o imóvel objeto da matrícula discutida foi doado irregularmente pelo Estado da Bahia à empresa ré.

2. Sustentaram a nulidade absoluta da doação e a imprescritibilidade do pedido declaratório, invocando também cerceamento de defesa e ausência de intervenção do Ministério Público. A sentença reconheceu a prescrição com base no prazo do CC/1916.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste na incidência de prescrição sobre ação declaratória de nulidade de negócio jurídico fundado em nulidade absoluta e na existência de demonstração suficiente da superposição entre os imóveis registrados ou da irregularidade da matrícula da apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A nulidade absoluta do negócio jurídico por alienação
“a non domino”
é imprescritível, nos termos dos arts. 166, II, e 169, do CC.

5. A análise dos documentos dos autos revelou inexistência de prova de que o imóvel doado à ré corresponde ao imóvel registrado anteriormente em nome do falecido Pedro Moreira.

6. A matrícula nº 3.165, apontada como título anterior, se refere a imóvel diverso e distinto da matrícula nº 4.951, que respalda a propriedade da ré, sendo ambas autônomas e sem demonstração de sobreposição.

7. A doação do Estado da Bahia à SOBRASA ocorreu com base em matrícula própria e válida, não havendo comprovação de sobreposição ou erro registral.

8. As alegações de comodato verbal e posse tolerada não foram corroboradas por nenhum meio de prova robusto. Tampouco houve cerceamento de defesa ou nulidade pela ausência de atuação do Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a prescrição. No mérito, mantida a improcedência do pedido, por ausência de demonstração de nulidade do registro.

Tese de julgamento:
“1. É imprescritível a ação declaratória de nulidade absoluta fundada em alienação
‘a non domino’
. 2. A ausência de prova da correspondência entre imóveis distintos impede o reconhecimento de nulidade registral por superposição ou vício de origem.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 166, II, 169, 1.245, §§ 1º e 2º, 1.246 e 1.247, parágrafo único; CPC, arts. 178, II, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.342.222/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0500844-56.2018.8.05.0256
, em que figuram como apelantes
CLEUZA DOS SANTOS SILVA e Outros
e como apelada
SOCIEDADE BRASILEIRA DE AMPARO A SAUDE LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator